Tribunal: TJDFT
Processo: 0703434-78.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703434-78.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ AUGUSTO GOMES PEREIRA EMBARGADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 15888232) opostos por LUIZ AUGUSTO GOMES PEREIRA contra EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de Acórdão (ID 15193127) que deu provimento à Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2020 17:49:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador